Tribunal: STF
Processo: RE 1414703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o interesse processual da União e determinar que a ação de conhecimento originária seja processada e julgada na Justiça Federal.



    O acórdão foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. 



    1. A União Federal deve figurar no polo passivo da relação jurídica, uma vez que, efetivamente, custeia as pensões e aposentadorias dos policiais civis do Distrito Federal e, em última análise, a ela são destinadas as contribuições previdenciárias. 



    2. O interesse da União no julgamento deste feito, que resulta de sua legitimidade para a demanda, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 



    3. Agravo regimental a que se dá provimento. ”



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    Alega a União violação aos artigos 21, XIV, 40, 149 §1º, todos da Constituição Federal. 



    Assevera que apesar de a União ser responsável pela despesa que contempla o custeio de pessoal da área de segurança pública do Distrito Federal, os valores retidos a título de contribuições previdenciárias são apropriados diretamente nos cofres do Distrito Federal.



    Aduz que em caso de procedência da ação de conhecimento, caberá ao Distrito Federal restituir as contribuições previdenciárias retidas dos servidores públicos da área de segurança pública.



    Sustenta que a Constituição Federal assegurou ao Distrito Federal a natureza de ente federativo autônomo, assentada na sua capacidade de auto-organização, normatização própria, auto-governo e auto-administração.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, pois o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Elenco os seguintes precedentes de ambas as Turmas que corroboram com esta afirmação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS CIVIS DO DF. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A União tem legitimidade para integrar o polo passivo de demanda a qual envolva o regime jurídico ou a remuneração dos policiais civis do Distrito Federal, o que acarreta a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. II – Essa orientação vem sendo aplicada pelo STF aos casos que discutem a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias pago aos policiais civis do Distrito Federal. III – O acolhimento do pleito recursal demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável em recurso extraordinário, assim como incide o óbice previsto na Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 997.622-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/5/2017)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE POLICIAIS CIVIS EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do Distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial (CF/88, art. 21, XIV). Nesses termos, a União Federal tem legitimidade passiva para figurar em demanda coletiva na qual os Policiais Civis do Distrito Federal pleiteiam equiparação de remuneração com os Policiais Federais. 2. Demonstrado o interesse da União no feito, na qualidade de ré, a competência para julgar o processo recai sobre a Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). 3. Recurso extraordinário provido. (RE 275.438, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/10/2014)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 847.081, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2017; ARE 950.893, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/2017; ARE 1.027.168, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 14/3/2017; ARE 869.013, Relator Ministro Luiz Fux, Dje de 3/9/2015; ARE 860.792, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje de 25/11/2015; e ARE 904.029, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje de 13/8/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente